Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ausente omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o artigo 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
3. A ausência da citação específica de dispositivos legais não configura omissão na tese argumentativa, quando o órgão julgador efetivamente debate os pontos relevantes e adequadamente fundamenta suas razões de decidir.
4. Embargos declaratórios não providos.